Tribunal: CARF
Processo: 11128.004995/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24

Ementa:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/10/2002
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das
regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL REALIZADA EM CONFORMIDADE COM LAUDO TÉCNICO.
Considerando os documentos e informações técnicas constantes dos presentes autos fornecidos em Laudo Técnico, em relação ao qual a Recorrente não apresentou documentos contundentes que pudessem gerar dúvidas quanto aos dados ali constantes, correta a reclassificação fiscal das mercadorias procedidas pela fiscalização.
MULTA 1% CLASSIFICAÇÃO FISCAL MERCADORIA INCORRETA.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001.
PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
Não demonstrada pela fiscalização a necessidade de emissão de licença de importação para as importações objeto da autuação, não há que se falar em incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro da declaração de importação. A caracterização da infração impõe a rígida subsunção dos fatos
à norma legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a aplicação de sanção pecuniária.
REVISÃO ADUANEIRA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de Revisão Aduaneira está previsto em lei, e pode ser executado dentro do prazo de cinco anos do registro da declaração, destinando-se à apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à Fazenda Nacional, e da exatidão das informações prestadas pelo importador por ocasião do despacho de importação. (Decretos-Lei no 37/66 e
2.472/88)
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004995/2006-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.471 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MABE HORTOLANDIA ELETRODOMESTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/10/2002
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base
no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
ATIVIDADE
JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da
mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das
regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a mercadoria,
seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL REALIZADA EM CONFORMIDADE COM
LAUDO TÉCNICO.
Considerando os documentos e informações técnicas constantes dos presentes
autos fornecidos em Laudo Técnico, em relação ao qual a Recorrente não
apresentou documentos contundentes que pudessem gerar dúvidas quanto aos
dados ali constantes, correta a reclassificação fiscal das mercadorias procedidas
pela fiscalização.
MULTA 1% CLASSIFICAÇÃO FISCAL MERCADORIA INCORRETA.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul enseja a aplicação da multa
de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004995/2006-
06-61
4a Câma
4a Câma
RODOME
RODOME
SSIFICA
SSIFICA
gerador:
gerador: 0
IFICAÇÃ
IFICAÇÃ
RMONIZA
MONIZA
(NCM).
(NCM).
Qual
Qual
C
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004995/2006-61

PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
NORMA.
Não demonstrada pela fiscalização a necessidade de emissão de licença de
importação para as importações objeto da autuação, não há que se falar em
incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro da declaração
de importação. A caracterização da infração impõe a rígida subsunção dos fatos
à norma legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a aplicação de sanção
pecuniária.
REVISÃO ADUANEIRA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento de Revisão Aduaneira está previsto em lei, e pode ser
executado dentro do prazo de cinco anos do registro da declaração, destinando-
se à apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, e da exatidão das informações prestadas pelo
importador por ocasião do despacho de importação. (Decretos-Lei no 37/66 e
2.472/88)
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência da multa por importação
desamparada de guia de importação ou documento equivalente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004995/2006-61

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para a cobrança de IPI e penalidades administrativas
decorrentes da declaração inexata de mercadoria em importação registrada em 01/10/2002. Os
fatos que ensejaram a lavratura da autuação foram assim sintetizados na autuação:
001 - DECLARAÇÃO INEXATA DE MERCADORIA
O importador por meio da Declaração de Importação n°. 02/0874740-5, registrada em
01/10/02, submeteu a despacho 15,840 toneladas da mercadoria de nome "Cyclopentan
70", declarada na adição 001 como "Agente expansor para produção de espuma de
poliuretano na fabricação de refrigeradores", classificando-a no código 2902.19.90 da
Tarifa Externa Comum, com aliquotas de 3,5% para o Imposto de Importação e
0%(zero) por cento para o Imposto Sobre Produtos Industrializados.
Mediante exame da amostra, retirada em ato de conferência física, da mercadoria acima,
o Laboratório de Analises concluiu através do Laudo n°. 0049.01 de 09/01/03, atar-se
de: "Mistura de Hidrocarbonetos constituida de Ciclopentano e Iso-Pentanoi,:, um Outro
Óleo de Petróleo", o que leva a classificação tarifária para o código 2710:19.99 da TEC,
com alíquotas de 0% (zero) por cento para o Imposto de Importação e 8% para o
Imposto Sobre Produtos Industrializados. (e-fl. 04)
O laudo no qual a fiscalização se baseou foi anexado às e-fls. 42 dos autos,
elaborado em resposta aos quesitos identificados na e-fl. 41. Além da cobrança do tributo, foram
ainda lançadas as multas por importação desamparada de guia de importação ou documento
equivalente (fundamentada na autuação no art. 432 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto n°.91.030/85 e no Ato Declaratório Normativo COSIT n°. 12, de 21/01/97) e a multa de
1% em razão da classificação incorreta das mercadorias na NCM (art. 84, I, MP 2.158/2001).
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
improcedente pelo acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/10/2002
Mercadoria denominada comercialmente de CICLOPENTAN 70, identificada como
uma mistura de ciclopentano e iso-pentano, caracterizada como um óleo de petróleo,
classifica-se no código NCM 2710.19.99.
MULTAS
Correta a aplicação da multa de oficio do IPI, preceituada no art. 80, inciso I da Lei n°
4.502/64, com a redação dada pelo artigo 45 da Lei n° 9.430/96, pela falta de
recolhimento do tributo no prazo estabelecido pela legislação de regência.
Cabível a multa do controle administrativo das Importações, capitulada no art. 169,
inciso I, alínea "b" do Decreto-Lei n° 37/66, alterado pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78, por
falta de Licença de Importação, quando a mercadoria não é corretamente descrita na
declaração de importação, conforme orientação contida no Ato Declaratório Normativo
COSIT n° 12/97.
Cabe a aplicação da multa capitulada no artigo 84, inciso I, da MP 2.158-35/01 se o
importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na NCM.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004995/2006-61

Juros de mora-Taxa SELIC: Legitima a exigência de juros de mora com base na
equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, por força do disposto no artigo 61, § 3° da Lei n° 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (e-fl. 199)
Intimada desta decisão em 03/11/2010 (e-fl. 222), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 26/11/2010 (e-fls. 225/275) alegando, em síntese:
(i) que a mercadoria importada é um Ciclopentano que é um hidrocarboneto
cíclico, estando correta a classificação fiscal adotada e, por conseguinte, descabida
a exigência tributária e das penalidades aplicadas por ausência de ilícito;
(ii) a impossibilidade de revisão de ofício do lançamento tributário anteriormente
efetuado quando do desembaraço aduaneiro; e
(iii) inaplicabilidade da taxa SELIC.
Em seguida os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Adentra-se a seguir nas
alegações recursais levantadas pela empresa.
I – DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS MERCADORIAS
A classificação fiscal das mercadorias é uma atividade jurídica de avaliar a
subsunção do fato à norma pautada em dados técnicos concernentes à mercadoria. Assim, para
avaliar o enquadramento do produto no código correto da NCM, necessário se atentar para suas
particularidades técnicas e seu correspondente enquadramento dentro da Convenção do Sistema
Harmonizado (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de
Subposição).
Esse caminho interpretativo, que deve ser observado pelos auditores fiscais
quando da revisão da NCM adotada pelos contribuintes, foi muito bem elucidado em julgamento
neste E. CARF de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, que consignou em sua ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 30/10/2000
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004995/2006-61

CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo
e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no
âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas
Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE
TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O
perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário,
quais são as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o
especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e outras normas
complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. LAUDO TÉCNICO. RECONHECIDA
INSTITUIÇÃO. ACOLHIDA.
Solicitado pela recorrente laudo técnico complementar, por reconhecida instituição,
buscando possibilitar a precisa identificação da função de um dos elementos que
compõem a mercadoria que é objeto de contencioso sobre classificação, e aprovada a
solicitação pelo colegiado julgador, legítima a acolhida dos resultados do laudo
correspondente para a correta classificação da mercadoria. (...) (Processo n.o
11128.006876/2003-09. Data da Sessão 26/09/2016. Relator Rosaldo Trevisan Acórdão
n.o 3401-003.229. Unânime - grifei).
No presente processo, a empresa não evidenciou com clareza nos presentes autos
a improcedência da informação contida no laudo técnico produzido pelo Laboratório de
Análises, adotado como elemento de prova no Auto de Infração em conformidade com o caput
art. 30 do Decreto n.o 70.235/72:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
Assim, considerando os documentos e informações técnicas constantes dos
presentes autos fornecidos pelo Laudo, em relação ao qual a Recorrente não apresentou
documentos contundentes que pudessem gerar dúvidas quanto aos dados ali constantes, correta a
reclassificação fiscal das mercadorias procedidas pela fiscalização.
Com efeito, a Recorrente anexou aos autos em sede de Impugnação um parecer
técnico (e-fls. 182/186) que reconhece que o produto comercializado pela empresa não seria um
hidrocarboneto cíclico, como afirmado em sua defesa, mas sim uma mistura de hidrocarbonetos
cíclicos. Não consta deste parecer qualquer elemento técnico referente a mercadoria, somente
uma opinião no sentido de que, mesmo que seja uma mistura, deve ser admitido na posição
específica adotada pelo sujeito passivo (2902) e não na posição adotada pelo fisco (2710).
Essa questão foi muito bem enfrentada pela r. decisão recorrida, sendo que a
Recorrente não trouxe qualquer elemento fático ou jurídico que pudesse afastar a conclusão
alcançada naquela oportunidade:
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004995/2006-61

Contudo, do exame do Laudo n° 0049.01, na fl. 21, esclarecendo que a mercadoria
tratava-se de "Mistura de Hidrocarbonetos constituída de Ciclopentano e Isopentano",
na proporção, respectivamente, de 68,9% e 29,4% (por cromatografia gasosa), a
autoridade fiscal classificou a mercadoria no código NCM 2710.19.99, que abrange os
"ÓLEOS DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS BETUMINOSOS (EXCETO ÓLEOS
BRUTOS) E PREPARAÇÕES NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDAS
EM OUTRAS POSIÇÕES, CONTENDO, COMO CONSTITUINTES BÁSICOS, 70%
OU MAIS, EM PESO, DE ÓLEOS DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS
BETUMINOSOS, EXCETO OS DESPERDÍCIOS".
Inicialmente, cabe esclarecer que o laudo técnico informa que a mercadoria
importada trata-se de uma mistura de hidrocarbonetos constituída de
Ciclopentano e Isopentano, sem mencionar que se trata, como alega a impugnante,
de "uma mistura simples de hidrocarbonetos aciclicos".
Cabe também deixar claro que o ciclopentano é um hidrocarboneto cíclico, mas o
isopentano (C51112) é um hidrocarboneto aciclico saturado. De acordo com as
NESH, os hidrocarbonetos aciclicos saturados têm fórmula geral (CnH2n+2), são
abundantes na natureza e formam os principais componentes do petróleo.
Defende o contribuinte que o produto denominado comercialmente de Cyclopentan 70
classifica-se no Capitulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), pela Regra
3"a" das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI). Dispõe a RGI
1a que: "Os títulos das seções, capítulos e subcapitulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capitulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e notas, pelas regras seguintes." (sublinhei).
Em que pese toda a argumentação do contribuinte no sentido de defender que o
correto enquadramento da mercadoria importada é no capitulo 29, verificar-se-á a
seguir que não existe essa possibilidade diante do que dispõe a Nota 1"a" deste
Capitulo e orientações das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
Preceitua o item a) da Nota 1 do Capitulo 29 que, ressalvadas as disposições em
contrário, as posições deste Capitulo apenas compreendem os compostos orgânicos
de constituição química definida apresentados isoladamente, mesmo contendo
impurezas, esclarecendo as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH),
relativas a essa nota que:
"A) Compostos de constituição química definida (Nota] do Capitulo)
Um composto de constituição química definida apresentado isoladamente é
uma substância constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica,
por exemplo) cuja composição é definida por uma relação constante entre
seus elementos e que pode ser representada por um diagrama estrutural
único. Numa rede cristalina, a espécie molecular corresponde ao motivo
repetitivo. Os compostos de constituição química definida apresentados
isoladamente contendo substâncias que foram acrescentadas deliberadamente
durante ou após a sua fabricação (incluída a purificação) esteio excluídos do
presente Capitulo. Por conseqüência, um produto constituído, por exemplo, por
sacarina misturada com lactose, a fim de que possa ser utilizado como
edukorante, está excluído do presente Capitulo (ver Nota Explicativa da posição
29.25).
Estes compostos podem conter impurezas (Nota 1 a)). O texto da posição 29.40
cria uma exceção a esta regra porque, relativamente aos açúcares, restringe o
âmbito da posição aos açúcares quimicamente puros.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004995/2006-61

O termo "impurezas" aplica-se exclusivamente às substâncias cuja presença
no composto químico distinto resulta, exclusiva e diretamente, do processo
de fabricação (incluída a purificação). Essas substâncias podem provir de
qualquer dos elementos que intervêm no curso da fabricação, e que são
essencialmente os seguintes:
a) matérias iniciais não convertidas,
b) impurezas contidas nas matérias iniciais,
c) reagentes utilizados no processo de fabricação (incluída a purificação),
d) subprodutos.
No entanto, convém referir que essas substâncias não são sempre consideradas
"impurezas" autorizadas pela Nota 1 a). Quando essas substâncias são
deliberadamente deixadas no produto para torná-lo particularmente apto para
usos específicos de preferência a sua aplicação geral, não são consideradas
impurezas admissíveis. Assim exclui-se o produto constituído por uma mistura
de acetato de metila com o metanol, deliberadamente deixado para torná-lo apto
a ser utilizado como solvente (posição 38.14). Relativamente a alguns produtos
(por exemplo, etano, benzeno, fenol e piridina), há critérios específicos de pureza
que são indicados nas Notas Explicativas das posições 29.01, 29.02, 29.07 e
29.33."
Infere-se do texto acima reproduzido das NESH, relativos A. Nota 1.a) do Capitulo 29,
que neste capitulo estão compreendidos, regra geral, os compostos químicos orgânicos
com alto grau de pureza. A exigência da apresentação de forma isolada, por um
diagrama estrutural único, leva-nos a conclusão de que o composto químico deve
apresentar um alto grau de pureza.
Ainda que o isopentano pudesse ser considerado uma impureza, o produto em tela
apresenta uma proporção de ciclopentano e isopentano, respectivamente, de 69% e 29%,
o que o torna particularmente apto para usos específicos (no caso, como agente
expansor para resinas, como substituto para os CFC, como solvente, etc) de preferência
a aplicação geral do ciclopentano. Esta particularidade determinaria a sua exclusão do
Capitulo 29.
Por outro lado, a posição 2710 compreende, segundo as NESH, "os óleos de
petróleo ou de minerais betuminosos de que se eliminaram, por destilação
primária mais ou menos prolongada (topping), certas frações leves, bem como os
óleos leves, médios e pesados, provenientes da destilação em frações mais ou menos
largas ou da refinação dos óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos".
E, ensinam ainda que "estes óleos mais ou menos líquidos ou semi-sólidos,
conforme o caso, são essencialmente constituídos por hidrocarbonetos não
aromáticos, tais como os parafinicos, ciclânicos (naftênicos).". Ora, este é o caso do
produto em tela, composto por um hidrocarboneto ciclânico, o ciclopentano, e por
um hidrocarboneto parafinico, de cadeia aberta e saturada, o isopentano.
Cabe ainda reproduzir a seguinte orientação das NESH da posição 2710, que reforça o
nosso entendimento de que a mercadoria em questão decididamente não se classifica no
Capitulo 29: "todos estes óleos permanecem aqui compreendidos seja qual for o
processo de depuração a que tenham sido submetidos (pela ação de soluções básicas ou
ácidas, pela ação de solventes seletivos, pelo processo de cloreto de zinco ou pelos
processos das terras absorventes, por redestilação, etc.), contanto que não sejam
transformados em produtos de composição química definida, isolados no estado
puro ou comercialmente puro, do Capitulo 29".
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004995/2006-61

Portanto, em face do exposto, com base nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI) l a (texto da posição 2710) e 6a (texto da subposição 2710.19),
combinadas com a Regra Geral Complementar da Nomenclatura Comum do Mercosul 1
(RGC-1) (textos do item 2710.19.9 e subitem 2710.19.99), e com os esclarecimentos
das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, deve o produto em tela ser
classificado no código 2710.19.99 da TIPI, aprovada pelo Decreto n°4070/2001. (e-fls.
205/209 - grifei)
Assim, como uma mistura e não como um hidrocarboneto cíclico como insiste a
Recorrente, cabem ser aqui adotadas essas razões de decidir na forma do art. 50, §1o, da Lei n.o
9.784/99 para negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Uma vez reconhecido o erro na classificação fiscal das mercadorias, cabe ser
igualmente mantida a multa por erro na classificação fiscal das mercadorias do art. 84, I, da MP
no 2.158-35, de 2001.
Por outro lado, quanto à multa por falta de licença de importação, cabe uma
análise distinta a ser perpetrada no próximo tópico.
II. DA MULTA ADMINISTRATIVA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO
Conforme indicado no Auto de Infração, a fiscalização entendeu que
independentemente de ser necessário um licenciamento automático ou não automático, caberia a
incidência da multa por falta de guia de importação. Esta multa por ausência de guia de
importação se baseou nos mesmos fatos para a exigência do IPI, com o único fundamento
distinto descrito a seguir:
002 - IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU
DOCUMENTO EQUIVALENTE (...)
Isto posto, por tratar-se de classificação tarifária errônea e necessitar novo
licenciamento, automático ou não, e considerando que a mercadoria não foi
corretamente descrita, com todos os elementos necessários a sua identificação e ao
enquadramento tarifário, constituiu infração administrativa ao controle das importações
(Ato Declaratório Normativo COSIT n°. 12/97). (e-fl. 12 - grifei)
A penalidade em questão se encontra prevista no art. 169, I, 'b' do Decreto-lei n.o
37/661 e regulamentada pelo art. 633, II, "a" do RA/20022. Contudo, esta exigência merece ser
cancelada por ausência de subsunção dos fatos à efetiva norma que prevê a incidência da multa,

1 "Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações: (Redação dada pela Lei no 6.562, de
1978)
I - importar mercadorias do exterior: (Redação dada pela Lei no 6.562, de 1978) (...)
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de depósito ou a falta de
pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais: (Incluída pela Lei no 6.562, de 1978)
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria. (...)" (grifei)
2 Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem infrações administrativas
ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada
pela Lei no 6.562, de 18 de setembro de 1978, art. 2o):
II - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente, inclusive no
caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de
importação (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562,
de 18 de setembro de 1978, art. 2o); e (grifei)
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004995/2006-61

com fulcro em razões semelhantes àquelas já mantidas por esta Turma quando do julgamento de
Recursos de Ofício nos Acórdãos 3402-004.357 de 29/08/2017 de relatoria do Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro, 3402-005.460, de 24/07/2018, de minha relatoria e no Acórdão 3402-
005.383, de 21/06/2018, igualmente de minha relatoria.
Para melhor elucidar essa questão, me valho das palavras do Conselheiro Rosaldo
Trevisan proferida no Acórdão 3401-003.229, de 26/09/2016. Em seu voto, o Conselheiro traça
uma clara distinção entre o processo de licenciamento da importação e a necessidade do
documento Licença de Importação (LI), elucidando que somente quando esta última for
necessária que se pode aplicar a penalidade imposta na presente autuação:
Mas temos que esclarecer aqui que não se pode confundir licenciamento de importação
com Licença de Importação (LI). Licenciamento é o procedimento por meio do qual se
obtém a LI, que é o documento que equivale, a partir de 28/09/1992, à Guia de
Importação (GI), conforme esclarece o Decreto n.o 660/1992, em seus artigos 4o, § 1o
("a formulação de exigências, licenças ou autorizações diretamente incidentes sobre
operações de comércio exterior deverá ser feita por intermédio do SISCOMEX"); e 6o, §
1o (para todos os fins e efeitos legais, os registros informatizados das operações de
exportação ou de importação no SISCOMEX, equivalem à Guia de Exportação, à
Declaração de Exportação, ao Documento Especial de Exportação, à Guia de
Importação e à Declaração de Importação". E o registro informatizado no SISCOMEX
não é o "licenciamento" (processo), mas a "licença" (documento) de importação.
O Regulamento Aduaneiro de 2002 (Decreto n.o 4.543/2002) esclareceu a questão.
Veja-se que o texto da multa aplicada, na lei de regência (artigo 169, I, "b" do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 6.562/1978) estabelece que a
infração é pela importação de mercadoria "sem Guia de Importação ou documento
equivalente", e o Regulamento Aduaneiro de 2002 a detalhou (artigo 633, II "a")
como "importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente".
À época dos fatos narrados na autuação [30/10/2000], havia duas modalidades de
licenciamento: automático e não automático, conforme o art. 7o da Portaria SECEX no
21/1996.
No caso de licenciamento não automático, o número da LI obtida (válida, em regra, a
por 60 dias) figuraria na respectiva declaração de importação, vinculado à mercadoria.
No caso de licenciamento automático, contudo, sequer se pode falar em LI, que não
recebe numeração e não consta na declaração de importação, havendo, em verdade, um
licenciamento com dispensa de licença.
Isso ficou mais claro quando a SECEX, em 01/12/2003, resolveu estabelecer que seriam
três as categorias de licenciamento: automático, não automático e dispensado, no artigo
6o da Portaria SECEX no 17/2003. A nova modalidade denominada de "licenciamento
dispensado" equivale à anteriormente existente sob a denominação "licenciamento
automático". E as novas modalidades de "licenciamento automático" e "licenciamento
não automático" correspondem a desmembramentos da anteriormente compreendida
como "licenciamento não automático".
Tais observações se prestam a esclarecer que a multa por infração administrativa ao
controle das importações, decorrente de falta de Guia de Importação ou documento
equivalente (no caso, a Licença de Importação), não se aplica nos casos em que o
tratamento administrativo de licenciamento previsto para a mercadoria não implique a
efetiva emissão de uma Licença de Importação.
Buscando confirmar se havia tratamento administrativo específico para o código NCM
3824.90.89, na data do registro da DI (30/10/2000), efetuei consulta ao sistema
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004995/2006-61

"Tratamento Administrativo - Consultas Web", na função "Consulta Histórico", no sítio
"Web" do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, informando
como data inicial "01/10/2000" e como data final "01/01/2001". Ao efetuar a consulta
por subitem (3824.90.89) e por posição (3824), obtive a resposta de que não havia
tratamento administrativo específico. Ao consultar por capítulo (38), encontrei dois
tratamentos administrativos específicos, nenhum deles para a mercadoria em análise.
Assim, sendo automático o licenciamento, à época do registro da DI, para o código
NCM 3824.90.89, indicado como correto pela fiscalização, e aqui mantido, não há que
se falar em falta de Licença de Importação, e, muito menos, em falta de Licença de
Importação.
Deve, assim, ser afastada a multa por infração administrativa ao controle das
importações, decorrente de falta de Guia de Importação ou documento equivalente (no
caso, a Licença de Importação)." (grifei)
Assim, não se pode confundir o processo de licenciamento com a Licença de
Importação sendo que à luz da Portaria SECEX n.o 21/19963, vigente à época da importação, o
processo de licenciamento não automático exige a emissão prévia de uma Licença de Importação
(LI), não necessária, em regra, para o processo de licenciamento automático (salvo se previstas
condições ou procedimentos especiais nesse procedimento4).
Atentando-se para a presente autuação fiscal, vislumbra-se que a fiscalização não
identificou quaisquer atos normativos do SECEX ou do DECEX que indicariam a necessidade de
emissão de Licença de Importação (LI) para a mercadoria importada pela empresa. Como visto,
a fiscalização parte da equivocada premissa que a simples necessidade de licenciamento de
importação (automático ou não) é suficiente para aplicar a multa por falta de Licença de
Importação (LI). Ora, uma vez reconhecida que a Licença de Importação é um documento
exigido tão somente para os licenciamentos não automáticos ou para licenciamentos
automáticos específicos, caberia à fiscalização demonstrar que as importações realizadas no
presente caso estariam sujeitas a esse procedimento, o que não foi feito.
Com isso, inexiste uma perfeita subsunção do fato à norma, vez que não
demonstrado pela fiscalização que as mercadorias importadas precisam de Licenças de
Importação (LI).
Diante do exposto, cabe ser dado provimento ao Recurso Voluntário neste ponto
para cancelar a exigência da multa por importação desamparada de guia de importação ou
documento equivalente.

3 Revogada pela Portaria SECEX n.o 17 de 01/12/2003.
4 "Art. 7o O licenciamento das importações ocorrerá de forma automática e não automática e será efetuado por
meio do SISCOMEX.
§ 1o As informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal a serem prestadas para fins de
licenciamento estão contidas no Anexo II da Portaria Interministerial MF/MICT no 291, de 12 de dezembro de
1996.
§ 2o As informações de que trata o parágrafo anterior caracterizam a operação de importação e definem o seu
enquadramento.
Art. 8o Nos casos de licenciamento automático, as informações de que trata o artigo anterior deverão ser
prestadas no Sistema em conjunto com as informações exigidas para a formulação da declaração para fins de
despacho aduaneiro da mercadoria.
Art. 9o Nas importações sujeitas a licenciamento não automático, o importador deverá prestar no Sistema as
informações a que se refere o art. 8o, previamente ao embarque da mercadoria no exterior ou antes do despacho
aduaneiro, conforme o caso." (grifei)
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.471 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004995/2006-61

III. DA REVISÃO ADUANEIRA.
Sustenta a Recorrente a impossibilidade da revisão aduaneira, sendo descabida a
revisão de ofício do lançamento tributário anteriormente efetuado quando do desembaraço
aduaneiro.
Contudo, ao contrário do que aduz a Recorrente, na declaração de importação
transmitida em 2002, o sujeito passivo realizou a atividade de lançamento por homologação,
revisada de ofício pela Administração Pública, com fulcro no art. 149, V, do CTN, com a
lavratura do presente Auto de Infração.5 Assim, o presente trabalho fiscal foi realizado dentro
dos limites da revisão aduaneira autorizada pelo art. 54 do Decreto-lei n.o 37/1966.
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo DL no 2.472/88)
Cumpre acrescentar que a Recorrente, em sua defesa, não diferencia ou traz
documentos relacionados ao canal de conferência aduaneira das mercadorias, se verde, amarelo
ou vermelho.
Nesse sentido, merecem ser afastadas as alegações do Recorrente quanto a
impossibilidade de revisão aduaneira.
IV. DA TAXA SELIC
Por fim, sustenta a Recorrente a inaplicabilidade da SELIC, matéria já sumulada
neste Conselho pela Súmula CARF n.o 4:
Súmula CARFno 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Com isso, cabe ser negado provimento a esta alegação.
V - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar a exigência da multa por importação desamparada de guia de
importação ou documento equivalente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

5 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:(...) V -
quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a
que se refere o artigo seguinte;
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital